Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731444-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA ORDONHO DA SILVA AGRAVADO: GERSON GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Em petição de ID 41762832 a agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e que lhe seja permitida a sustentação oral. Na forma do art. 51 § 2o, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, admite-se a sustentação oral no “agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;”. Apesar de não haver pedido da parte de providência cautelar ou antecipatória de tutela, por se vislumbrar risco ao resultado útil do processo, deferiu-se, de ofício, o efeito suspensivo para sustar os efeitos do ato impugnado que excluiu o DF do polo passivo e determinou a redistribuição do feito. Nesse quadro, o presente agravo de instrumento se insere na hipótese legal que faculta ao advogado fazer a sustentação oral. Defiro, pois, o pedido de sustentação oral, devendo a Secretaria verificar se o advogado observou as demais condições previstas nas normas de regência quanto à inscrição tempestiva e apresentação de documentos necessários. (e) Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito